Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727048-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TRIBUTO DISTRITAL. ICMS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. TAXA SELIC. DEPÓSITO TRIBUTÁRIO. INDICAÇÃO INEXISTENTE. O depósito judicial realizado com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário distrital (ICMS) será remunerado com os mesmos índices estabelecidos para os débitos tributários federais, conforme o disposto no artigo 32, inciso II, § 1o, da Lei no 6.830/80, que, nos termos do artigo 1o, § 3o, I, da Lei no 9.703/08 e da Lei Complementar Distrital no 101/2015, corresponde à taxa SELIC. Para tanto, deve o depositante informar, no momento da emissão da guia de depósito, que os valores se relacionam a crédito tributário, pois, ausente a informação, a verba será remunerada de acordo com os índices aplicáveis aos depósitos comuns, em instituição financeira aleatoriamente escolhida pelo sistema informatizado deste eg. Tribunal. O Provimento 8, de 21 de julho de 2008, que dispõe sobre o depósito judicial de tributos, para suspender a exigência do crédito tributário pelo Fisco, determina, em seu artigo 2o, que os referidos depósitos, quando incidentes a processo em curso, serão realizados sem prévia autorização judicial, no BRB – Banco de Brasília S.A, que fornecerá guias específicas, a serem preenchidas pelo interessado. Tendo sido realizado o depósito judicial em instituição financeira diversa, não há que falar em correção dos valores pela taxa SELIC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de análise de questão substancial ao deslinde dos autos. Articula que não houve a adequada prestação jurisdicional no caso em tela; b) artigos 9o, 10, e 933, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à garantia do contraditório e do princípio da não surpresa. Entende que o julgamento é contrário ao que dispõe as referidas normas, e implica erro in procedendo, e, consequetemente, nulidade. Ressalta que a natureza tributária do depósito judicial, ainda que indicada no momento da emissão da guia, não fica estampado no boleto bancário, nem mesmo na guia emitida pela serventia judicial, como considerou o órgão julgador. Entende que se tivesse sido concedido oportunidade para as partes se manifestarem, de forma prévia, sobre o tema em debate, restaria nítido a impossibilidade de se exigir a presença da citada informação na guia do depósito judicial para condicionar sua natureza tributária. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, e 933, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028